Tribunal: TJMT
Processo: 1020857-33.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020857-33.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ERIVELTON DA SILVA AGUIAR - CPF: 036.930.811-58 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISANGELA DA SILVA DELMONDES - CPF: 019.425.451-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

CONTRAVENÇÃO PENAL
VIAS DE FATO
S
.
INDEFERIMENTO DO
PEDIDO
DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

PLEITO
VISANDO A DECRETAÇÃO DA PRIS
ÃO PREVENTIVA DO
RECORRIDO.
DESCABIMENTO
.
NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA
.
AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
.

UTILIDADE-NECESSIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA
.
DECISÃO MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

A prisão preventiva só pode ser decretada quando se encontrarem presentes ao menos
um dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não constituindo, pois, motivos suficientes para ordenar o
carcer
ad cautelam

apenas considerações genéricas acerca da suposta fuga do
acusado
.
Sendo assim, na espécie, tendo em vista a ausência de contemporaneidade entre os fatos e o presente pedido, não se pode falar em decretação da custódia cautelar do recorrido.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1012066-03.2023.8.11.0003
, que
indeferiu

o pedido de
prisão preventiva de
Erivelton da Silva Aguiar
,
em razão

da
suposta prática
da contravenção penal de vias de fato
, prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, cometid
a
no âmbito de violência doméstica
,
perpetrada, em tese, no dia
24
de
março
de 2023, contra sua ex-companheira
E
.
da S
.
D
.
.

O recorrente, por meio das razões recursais que se encontram no ID
229969656
, p. 93-98
, pugna pela decretação da prisão preventiva do recorrido, asseverando que, na espécie, estão presentes os requisitos e circunstâncias ensejadoras da medida extrema
.

Nas contrarrazões que se veem no ID
229969656
, p.
101-104
, o recorrido postula a manutenção do
decisum
invectivado,

ao argumento de que não há fundamentos para a decretação da
sua
prisão preventiva,
porquanto não

há
contemporaneidade ou qualquer informação recente indicando a necessidade de substituição das medidas cautelares.

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID
229969656
, p.
105-106
,
a
magistrad
a
manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
235125655
, opin
a
pelo desprovimento do
presente
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Além disso, em se tratando de prisão cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que,
via de regra
, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
[...].
(
In
C
ódigo de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Destacamos

Acerca do tema, não se pode olvidar, também, que o ordenamento jurídico-constitucional vigente, exige a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5º da Carta Política
do Brasil
, além do preceito contido no art. 7º, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica, porquanto tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

Volvendo-se ao caso em apreciação, infere-se que o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do recorrido, que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, nos termos
da seguinte forma:

[...]
Outrossim, convém destacar que o STJ, por meio de seu boletim de teses divulgado em 15/04/2015, item 6, encontrado em www.stj.jus.br, assevera que “A citação por edital do acusado não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a sua não localização não gera presunção de fuga.”, inclusive, em consonância com remansosa jurisprudência acerca do assunto.

Dessa forma, indefiro o pleito ministerial, no tocante à decretação da prisão preventiva do acusado.
[...]

(Trechos da decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva vista no ID 229969656, p. 90).

Além disso,
malgrado as afirmações do recorrente

ressaltando a necessidade de garantia da ordem pública com base em afirmações quanto à possibilidade de
o recorrido
se encontrar foragido,
não há contemporaneidade entre o fato delitivo
em
apura
ção
, datado de
24
de
março
de 2023
, e o presente momento, vez que se pass
ou
mais de
um
ano
. Outrossim,
não há notícia da prática de outros delitos
por parte do recorrido.

S
endo
assim
, sem perder de vista a gravidade concreta da conduta imputada ao recorrido, não
se
vislumbr
a
fatos novos e/ou contemporâneos aptos a indicar que, em liberdade,
ele
ofere
ça
alguma ameaça à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Aliás, sobre a necessidade de fundamentação contemporânea, eis os artigos do Código de Processo Penal, que tiveram sua redação alterada por força da edição da Lei n. 13.964/2019:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[...]

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e
existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 1º
Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Destacamos

Por conseguinte, embora haja indícios acerca da autoria delitiva e prova da materialidade delitiva atribuída ao recorrido, impende-se registrar que não existem os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais disso,
é imperioso ressaltar
que cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão do recorrido. E, no caso destes autos, a autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade da sua
custódia
provisória tal como consignou na decisão acima reproduzida, até porque é cediço que, se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da sua restrição ambulatorial provisória, esta poderá ser determinada a qualquer tempo, tal como determina o art. 316 do Código de Processo Penal.

Por outra vertente, no tocante à suposta necessidade da prisão preventiva do recorrido por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal em decorrência da sua suposta fuga, o certo é que a citação por edital não pode ser utilizada isoladamente para caracterizar a fuga do agente, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, exteriorizado nos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTO CONCRETO EVIDENCIE A CONDIÇÃO DE FORAGIDO
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerando pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2.
Não obstante as instâncias ordinárias tenham justificado a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal - sob o fundamento de que o acusado foi citado por edital após as tentativas frustradas de citação pessoal -, não foi indicado nenhum elemento concreto que evidenciasse a intenção do ora paciente de se furtar ao processo
. 3. Além disso, a
cautelaridade
necessária à decretação da prisão preventiva já se mostra debilitada em razão do decurso do tempo. Ora o fato delituoso foi praticado em 18/12/2011 e o pedido de prisão preventiva foi formulado pelo Ministério Público tão somente em agosto de 2021. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 709.077/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
de 26/4/2022).
Destacamos

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NO DECRETO PRISIONAL, DE ELEMENTO CONCRETO QUE DEMONSTRE A CONDIÇÃO DE FORAGIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Toda prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (
arts
. 5.º, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus
comissi
delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum
libertatis
) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. Além disso, de acordo com a
microrreforma
processual procedida pela Lei n.º 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do CPP,
provisionalidade
(art. 316 do CPP) e proporcionalidade (
arts
. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a segregação provisória há de ser medida necessária e adequada aos propósitos processuais a que serve, não podendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, consagradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes para acautelar o processo e/ou a sociedade. 3.
Não obstante o Juiz de primeiro grau e o Tribunal local tenham justificado a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal - sob o fundamento de que o Réu foi citado por edital após não ter sido localizado no endereço informado no inquérito policial e citado por edital -, não foi indicado nenhum elemento concreto que evidenciasse a intenção do Recorrente de se furtar ao processo.
4. "
A presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser localizado para citação, não constitui fundamentação válida a autorizar a custódia cautelar, porquanto os conceitos de evasão e não localização não se confundem
" (STJ, HC 446.010/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018,
DJe
27/08/2018). 5. Além disso, a
cautelaridade
necessária à decretação da prisão preventiva já estava enfraquecida pelo tempo transcorrido desde o fato delituoso, praticado em maio de 2016, uma vez que o pedido foi formulado pelo Ministério Público tão somente em 23/11/2020, sem embargo dos meios que dispõe de investigação. Nesse aspecto, a prisão processual implementada em 12/12/2020 viola o princípio da contemporaneidade. 6. Ausência de risco concreto e atual à ordem e à segurança públicas, ou à garantia da devida tramitação do processo, o que esvazia a necessidade da prisão cautelar. Em outras palavras, observado o binômio proporcionalidade e adequação, é despicienda a custódia extrema decretada. 7. Recurso ordinário em habeas corpus provido para desconstituir a prisão preventiva do Recorrente, se por al não estiver preso, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas do
cárecere
(art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.
(STJ, RHC n. 143.499/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021,
DJe
)
Destacamos

Mas se isso não bastasse,
verifica-se

que as medidas protetivas aplicadas
em desfavor do recorrido
se mostram adequadas e suficientes para afastar o risco de novas infrações, protegendo a integridade física e psicológica da vítima, conforme preceitua o art. 22 da Lei Maria da Penha. Além disso, não se constata,
nestes
autos, elementos que indiquem que as referidas medidas foram descumpridas pelo
recorrido
, ou que sua liberdade represente ameaça concreta e iminente à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Necessário salientar
, ainda, que o simples fato de o delito envolver violência doméstica, por si só, não justifica a decretação da prisão preventiva, devendo
, em casos que tais,
haver fundamentação concreta e individualizada para tanto, o que não se verifica no presente caso
, porquanto a
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
em
desfavor do recorrido
cumpre, até o momento, o papel de proteger a vítima e garantir a ordem pública
, conforme acima foi asserido
.

Posto isso, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
,
mantendo inalterado o
decisum
reprochado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024